Tribunal: TJES
Processo: 5002954-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0011168-12.2010.8.08.0014, que determinou sua prisão em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri.

2. O impetrante sustenta o direito do paciente de recorrer em liberdade e alega sua condição de único responsável pelos filhos menores, incluindo um bebê de menos de dois anos, cuja mãe faleceu no parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar se a condição de único responsável pelos filhos menores justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, caracterizado como homicídio duplamente qualificado.

5. A materialidade e a autoria do delito foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri e corroboradas pelas provas colhidas nos autos, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. O art. 313, I, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, como no caso do homicídio qualificado, cuja pena máxima é de 30 anos de reclusão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta justificam a segregação cautelar para assegurar a ordem pública (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

8. A alegação de que o paciente é o único responsável pelos filhos menores não ficou demonstrada nos autos, sendo incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na ausência de prova inequívoca dessa condição (STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, não bastando mera alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº

5002954-61.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

JEFERSON NASCIMENTO FARIAS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA

PACIENTE:

MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

R
ELATOR
:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0011168-12.2010.8.08.0014, que determinou a prisão do paciente em razão de condenação pelo Tribunal de Júri.

Sustenta o impetrante que
(i)
tem o direito de recorrer em liberdade; e
(ii)

“(...) é a única pessoa responsável pelos filhos, inclusive a neném de menos de dois anos, que necessita do pai de forma ininterrupta, já que a mãe é falecida desde a ocasião de seu nascimento”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12411106.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12442170, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente o processo de referência, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, veja-se:

“(...) A prova da materialidade e da autoria encontram-se consubstanciadas no resultado da sessão plenária ocorrida na data de hoje, na qual reconheceram os Excelentíssimos Jurados, juízos dos fatos, a existência do crime e imputaram ao réu a autoria do delito.

Dessa forma, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva do acusado baseado na sabedoria dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, vez que mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas.

Além disso, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente a garantia da ordem pública que pode ser abalada, considerando a gravidade do crime praticado, tratando-se de homicídio duplamente qualificado. Além disso, o cometimento de crime, ainda que posteriores, serve para embasar o cárcere para neste momento frear o ímpeto criminoso. É que entendo que diante desse aspecto, houve alteração fática de moto que evitar a reiteração é também garantir a ordem pública.”

Com efeito, a
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante a instrução processual e o inquérito policial.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Rodrigo Carlos da Silva, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe
e
mediante recurso que
dificultou
a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente, em relação ao fato de que o paciente

possui filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelas crianças recai, exclusivamente, sobre o mesma.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Corroborando com esse entendimento, transcreve-se trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 12442170):

“Embora o paciente seja pai de crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores. A propósito, não passa despercebido o fato de o coacto ter praticado novo crime após ter se tornado pai de um dos infantes e durante a gestação do filho caçula (ação penal nº 0000909-98.2023.8.08.0014; data do fato: 10 de maio de 2023), o que demonstra, a princípio, que não há preocupação da sua parte em zelar e preservar o núcleo familiar dessa influência nociva e perigosa, expondo sua prole à situação de vulnerabilidade.”

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não se reconhece ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Diante dessas considerações,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.